Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701301-84.2019.8.07.0007 RECORRENTE: VINICIUS FERNANDES PEREIRA ALVES RECORRIDA: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORIBIÇÃO DE ENTRADA EM EVENTO PORTANDO ALIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. 1. O dano moral advém da dor injusta, da angústia, do desgosto, da aflição espiritual, da humilhação, do complexo que sofre a vítima de evento danoso e ilícito, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 2. Ainda que se considere ilegítima a recusa dos prepostos da ré em permitir que consumidores adentrem no evento com garrafas de água e alimentos, não restou evidenciado que o fato tenha sido capaz de gerar abalos ou efeitos reflexos aos direitos da personalidade do autor. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 6o, 14 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois, estando caracterizada a prática ilegal de venda casada – condicionar a entrada no evento à aquisição de bebidas e gêneros alimentícios em suas dependências –, deve ser julgado procedente seu pedido de indenização pelo dano moral experimentado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, 14 e 39, todos do CDC. Isso porque o colegiado concluiu no ID 15027876 – Págs. 5/6 não haver dano moral indenizável, a despeito da ocorrência de venda casada (forçar o consumidor a adquirir alimentos do próprio fornecedor do serviço). Ora, é evidente que, para rever a conclusão da turma julgadora, é necessário reapreciar matéria fático-probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015